Tribunal: TCU
Processo: 016.720/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 702591/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 663731, funçãonull, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINFÂNCIA. (no da TCE no sistema: 641/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6300/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Maurício de Menezes Filho, Waldemar Horácio de Gois Neto e Edi Carlos Alexandre de Souza Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do convênio firmado com o Município de Poço Branco - RN, que teve por objeto o instrumento descrito como: "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (S), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFÂNCIA". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 71 a 73) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 74), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 71 a 73 e 74), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 016.720/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edi Carlos Alexandre de Souza Oliveira (XXX.642.254-XX); José Maurício de Menezes Filho (XXX.208.114-XX); Waldemar Horácio de Gois Neto (XXX.553.494-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Poço Branco - RN. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.